Tribunal: TJSP
Processo: 2252656-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Finalidade de sanar omissões relacionadas à indevida suspensão do feito executivo e à necessidade de determinação do ato citatório – Equívoco na fundamentação do julgado – Acolhimento do pedido subsidiário do recurso, com caráter infringente – Embargos ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2252656-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é embargado RAPHAEL
PARISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252656-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO no 18750/2020
18a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração n°: 2252656-18.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Mogi das Cruzes
Embargada: Raphael Parisi
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Finalidade de sanar
omissões relacionadas à indevida suspensão do feito
executivo e à necessidade de determinação do ato citatório
Equívoco na fundamentação do julgado Acolhimento do
pedido subsidiário do recurso, com caráter infringente

EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Mogi das Cruzes contra o r. despacho de fls. 24/25 que,
considerando o Tema 1.054 do STJ, determinou a suspensão do
processamento do recurso de agravo de instrumento interposto, bem assim
do respectivo processo de origem, até julgamento definitivo da questão pelo
STJ (adiantamento das despesas postais pela Fazenda Pública)
Insurge-se a recorrente contra as seguintes omissões:
a) suspensão do feito executivo, que no caso, entende
ser indevida, posto que não houve condicionamento
do ato citatório ao recolhimento antecipado das
despesas postais. Nesse aspecto sustenta que a
decisão não apreciou os argumentos relacionados à
prerrogativa processual fazendária que a exonera
de tal exigência, nos termos do art. 91 do CPC e 39
da LEF, de modo que deve se dar provimento ao
agravo, determinando-se a citação postal e a sua
efetividade;
b) pedido subsidiário que visa a reconhecer a
necessidade de ordenar-se a citação do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252656-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
antes de eventual suspensão do feito por afetação
ao Tema 1.054 do STJ (REsp 1.858.965/SP), de
modo a interromper-se o fluxo prescricional.
É o relatório.
Com efeito, as hipóteses que autorizam o acolhimento
dos embargos de declaração são: omissão, obscuridade, contradição ou
erro de fato no texto da decisão.
Primeiramente, não há a omissão relacionada à
suspensão do feito em primeiro grau, posto que a decisão é clara ao
considerar que a questão está atrelada ao Tema 1.054 do STJ, tanto que
determinou a suspensão do recurso e do feito executivo até julgamento
definitivo pelo STJ.
Quanto ao argumento que diz respeito à prerrogativa
processual fazendária que a exonera do adiantamento das despesas
processuais, nos termos do art. 91 do CPC e 39 da LEF, tal questão não
haveria mesmo der ser apreciada no momento processual, por estar sub
judice no STJ, em razão do Tema 1.054.
Contudo, com razão a embargante quanto à não
apreciação do pedido subsidiário.
Desta feita, impõe-se a análise expressa da matéria.
“Trata-se de agravo de Instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES contra a r. decisão que, em
execução fiscal ajuizada em face de RAPHAEL PARISI, suspendeu o
curso da ação, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária,
tendo em vista afetação pelo STJ, do REsp 1.858.965-SP, REsp
1.864.751/SP e 1.865.336/SP como representativos da controvérsia
acerca da obrigatoriedade, ou não, de a Fazenda Pública exequente,
no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas
relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39
da Lei n. 6.830/1980.
Em suas razões, defende o agravante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252656-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
síntese, que independentemente da antecipação de custas/despesas
de sua parte, deve ser imediatamente determinada a citação postal da
executada, bem assim a sua realização, nos moldes pleiteados na
execução fiscal originária. Subsidiariamente, requer seja, ao menos,
determinada a citação para fins de interrupção da prescrição, como
estabelecido no incidente de Resolução Repetitivas que tramita no STJ
(Resp 1.858.965).
Dispensada a intimação da parte agravada, pois
ainda não citada nos autos de origem.
É o relatório.
Com efeito, em 19/06/2020, o STJ afetou os
REsp
1.858.965/SP
e
1.864.751/SP
(Tema
1.054)
como
representativos da controvérsia sobre a “Definição acerca da
obrigatoriedade, ou não, de a Fazenda Pública exequente, no âmbito
das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas
às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei
6.830/80”; e, nos termos do art. 1037, II, do CPC, determinou a
“suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora
afetada, sem prejuízo de que os juízes continuem ordenando a
realização do ato citatório inicial, de modo a interromper o curso
da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80”.
Partindo da determinação do STJ, não cabe qualquer
discussão a respeito do cabimento ou não da suspensão do curso dos
processos que versem sobre a questão relacionada ao adiantamento,
pela Fazenda Pública, das despesas postais necessárias para a citação
da parte executada.
No caso concreto, descabida a alegação de que, pelo fato
de o juiz não ter condicionado a efetivação da citação ao recolhimento
das despesas postais, o feito não estaria abrangido pela suspensão
determinada pelo STJ.
Como se observa da decisão recorrida, o Magistrado “a
quo” ao suspender o feito, deixou de determinar a citação, por se filiar à
corrente que entende devido o recolhimento antecipado. Não só isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252656-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
caso assim o fizesse, sua decisão poderia ser reformada ou não
dependendo da Câmara que julgasse o recurso, haja vista a
divergência de entendimentos. Além disso, seria passível de correção
pelo STJ. Desse modo, de todo correta sua decisão, a fim de evitar
movimentação inútil do judiciário.
Ademais, ainda que não quisesse se sujeitar à suspensão
do feito executivo, a municipalidade poderia se valer do recolhimento
das despesas postais sem manifestar qualquer insurgência a respeito
da necessidade ou não da sua antecipação, o que não é o caso dos
autos.
Entretanto, o Magistrado singular em sua decisão
desconsiderou a ressalva de que, sem prejuízo da suspensão, os
juízes devem continuar a ordenar a citação inicial, de modo a
interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei
6.830/80.
Diante dessa omissão, a fim de se evitar eventual prejuízo
ao fisco e negativa da prestação jurisdicional, deve ser acolhido o
pedido subsidiário da agravante para que, antes da devida suspensão
do feito, o D. Juízo de primeiro grau apenas ordene a citação da parte
executada, sem necessidade da efetivação desse ato, que está
atrelado ao adiantamento das custas postais, matéria que será
decidida pelo STJ, por ocasião do julgamento dos recurso repetitivos
mencionados.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
que o r. Juízo “a quo” determine a citação da parte executada, nos
termos explicitados.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator”
Logo, supre-se a omissão verificada na decisão
embargada.
Por fim, impende destacar que o Código de Processo
Civil expressamente assim prevê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252656-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existente erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
No mais, há de se observar que não se faz necessária
a menção explícita de todos dispositivos legais invocados, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre todas as
teses suscitadas pelas partes, uma vez encontrada a fundamentação
necessária.
À vista do exposto, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos moldes acima especificados.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator